Tribunal: TJDFT
Processo: 0730252-02.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0730252-02.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: DYEGO MATOS DE SOUZA IMPETRANTE: MARINA ARAQUE CORREIA MANSUR, BRUNO JORDANO BARROS MARINHO AUTORIDADE: JUÍZO DA 5a VARA DE ENTORPECENTES DO DF DECISÃO Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por BRUNO JORDANO MARINHO BARROS e MARINA ARAQUE CORREIA MANSUR em favor de DYEGO MATOS DE SOUZA (paciente) em face da decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal, no processo n.o 0734554-71.2025, que manteve a prisão preventiva do paciente. Em suas razões (Id 74340587), os impetrantes pleiteiam a nulidade das provas em razão de invasão domiciliar ilegal, sem mandado judicial, autorização do morador ou situação de flagrância que a justificasse. Aduzem que as teses policiais de "informação de inteligência", "forte odor" e "tentativa de fuga" são insuficientes e contraditórias. Ressaltam que o paciente foi abordado dentro de sua residência, na frente de sua filha, e que a prisão ocorreu de forma desproporcional e abusiva. Adicionalmente, argumentam que a decisão impugnada carece de fundamentação concreta, individualizada e contemporânea, desconsiderando as provas apresentadas pela defesa. Alegam ausência de materialidade para o crime de tráfico de drogas, uma vez que a quantidade de maconha apreendida (22 g) é compatível com uso pessoal e inferior ao limite de 40g estabelecido pelo Supremo Tribunal Federal para presunção de usuário. Afirmam que não foram encontrados apetrechos, balanças, armas, munições ou registros de comercialização, e que o dinheiro localizado tem origem lícita e comprovada. Diante disso, sustentam a ausência de justa causa para a persecução penal, o que justificaria o trancamento da ação. Mencionam que a decisão coatora ignorou a condição do paciente como pai de uma criança menor de 12 anos, cuja prisão preventiva poderia ser substituída por prisão domiciliar conforme o art. 318 do CPP. Salientam que o paciente tem residência fixa, ocupação lícita, laços familiares sólidos e cumpria regularmente a pena em regime aberto, sem qualquer indício de ameaça à instrução, aplicação da lei penal ou risco de fuga, sendo admissível a aplicação de medidas cautelares diversas. Requerem, liminarmente, a imediata soltura do paciente, ainda que mediante a aplicação de medidas cautelares diversas. No mérito, pedem a confirmação da liminar, com o trancamento da ação penal ou o reconhecimento da ilicitude da invasão de domicílio, decretando-se a nulidade das provas produzidas. É o relatório. Ressalte-se, inicialmente, que a concessão de liminar em habeas corpus é medida excepcional, pois não tem previsão legal, por isso é reservada às situações nas quais fique demonstrada, de plano, flagrante ilegalidade, a justificar o acolhimento do pedido de urgência. Extrai-se dos autos de origem que o serviço de inteligência da Polícia Militar informou ao condutor do flagrante que o paciente estaria traficando há algum tempo na região do Paranoá/DF. De acordo com o condutor do flagrante, o paciente estaria circulando em um veículo e comercializando drogas, parando diversas vezes durante o percurso e entregava objeto semelhante a droga, em pequena porção, a alguém, continuando o trajeto. Acrescenta o condutor do flagrante que a sua equipe foi acionada para realizar a abordagem no paciente e esta foi feita na residência daquele. Afirma (Id 241500529 dos autos de origem): “no momento em que a equipe chegou próximo a entrada da residência, o portão estava aberto e um forte odor de substância entorpecente no veículo do suspeito. Assim, a equipe chamou pelo suspeito e, no momento em que ele verificou que era a equipe policial, tentou correr, ocasião em que a equipe o deteve. Que foi questionado se havia algo ilícito na residência e ele disse que não. Que a equipe então procedeu a entrada e encontrou, dentro do fundo falso de um baú que estava no quarto do suspeito, aproximadamente R$ 56.902,00 (...). Que foram encontradas diversas substâncias semelhantes a drogas conhecidas como maconha e haxixe. Questionado, o suspeito alegou que o dinheiro apreendido era referente a eventos que realizava (...).” A testemunha Leonard Henrique Monteiro, Policial Militar, confirmou os fatos narrados pelo condutor, que foram refutados pelo paciente. Este mencionou que não saiu de sua residência durante o dia e que foi abordado no quintal, tendo sido jogado ao chão e algemado. Em sede de audiência de custódia (Id 241681065 dos autos de origem), o Magistrado a quo não encontrou qualquer vício na prisão em flagrante, homologando-a. Na mesma oportunidade, converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva, sob os seguintes fundamentos: “(...) 1. Análise do auto de prisão em flagrante Nos termos do art. 310 do Código de Processo Penal, incumbe ao magistrado, ao receber o auto de prisão em flagrante, adotar, fundamentadamente, uma das seguintes providências: i) relaxar a prisão, caso a considere ilegal; ii) converter o flagrante em prisão preventiva, quando presentes os requisitos constantes do art. 312 deste Código e se revelarem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão; iii) conceder liberdade provisória ao autuado, com ou sem fiança, ou, ainda, cumulada ou não com medidas cautelares diversas da prisão. O auto de prisão em flagrante foi apresentado dentro do prazo legal e a prisão em flagrante encontra-se formal e materialmente válida. A prisão em flagrante levada a efeito pela autoridade policial não ostenta qualquer ilegalidade, porquanto atendidas as disposições constitucionais e legais pertinentes (CF, art. 5o e CPP, arts. 301 a 306). Além disso, está presente ao menos uma das hipóteses de flagrância (CPP, art. 302). O ingresso policial e as buscas foram justificados, tendo em vista as informações de traficância aliadas ao odor característico e à fuga do custodiado para dentro da residência ao ver os policiais. Assim, não há irregularidade do flagrante. Não havendo razões para o relaxamento da prisão, homologo o auto de prisão em flagrante (art. 310, I, CPP) e passo a analisar a necessidade de decretação da prisão preventiva (art. 310, II, CPP) ou a possibilidade de concessão de liberdade provisória (art. 310, III, CPP). 2. Conversão em prisão preventiva Presentes as condições do art. 313 do Código de Processo Penal. De acordo com o apurado, a polícia militar recebeu informação do serviço de inteligência do batalhão de que o custodiado estava traficando drogas há algum tempo no Paranoá/DF e estaria circulando num veículo Corolla e comercializando drogas, parando por diversas vezes o veículo e entregando objeto semelhante a droga em pequena porção a alguém; depois continuava o percurso. Quando a equipe chegou próximo à entrada da residência do custodiado, o portão estava aberto e foi possível sentir um forte odor de substância entorpecente no veículo mencionado. Ao ser chamado, o custodiado tentou correr, mas os policiais o detiveram. A equipe entrou na residência e encontrou, dentro de um fundo falso de um baú, uma quantidade relevante de dinheiro em espécie, além de maconha e haxixe. Há, pois, materialidade e indícios suficientes de autoria do crime de tráfico de drogas nas modalidades “trazer consigo”, “ter em depósito”, “guardar”. O laudo preliminar foi juntado e dá conta da natureza e quantidade de droga apreendida. O custodiado ostenta uma condenação definitiva por tráfico de drogas, sendo reincidente específico, uma por posse irregular de arma de fogo de uso permitido e uma por roubo. Além disso, estava em cumprimento de pena em regime aberto, portanto sujeito a maiores restrições. Considerando, portanto, que os fatos apurados evidenciam periculosidade e caracterizam situação de acentuado risco à incolumidade pública, suficientes para justificar a segregação cautelar como medida necessária, suficiente e adequada para conter o ímpeto delitivo. Desse modo, a prisão preventiva é necessária para garantia da ordem pública, seja pela gravidade em concreto dos fatos apurados, seja para impedir a reiteração criminosa. São incabíveis as medidas cautelares do art. 319 do Código de Processo Penal, por inadequadas e insuficientes no contexto dos autos, já que insuficientes para a finalidade de fazer cessar a traficância, pois não se verifica que alguma delas, no caso concreto, seriam suficientes para a situação em concreto. 3. Dispositivo. Assim, CONVERTO EM PREVENTIVA a prisão em flagrante de DYEGO MATOS DE SOUZA (...)”. (grifos nossos). Em decisão proferida em 21/07/2025, manteve-se a prisão preventiva do paciente. Confira-se (Id 74340592): “(...) É consabido que a prisão preventiva possui natureza rebus sic stantibus, devendo ser reavaliada caso surjam fatos novos que dispensem a custódia cautelar. Contudo, analisando os fatos, verifico não se tratar da hipótese de revogação da prisão preventiva, notadamente em razão da ausência de elementos a infirmar os fundamentos do decreto prisional, o qual apresentou fundamentação idônea para tanto. Os elementos informativos apontam a gravidade concreta dos fatos praticados, sendo certo que a liberdade dos autuados vulnera a ordem pública, ante a notícia da prática do crime tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06. Conforme bem pontuado pelo Ministério Público, o ingresso dos policiais e as buscas realizadas na residência foram justificadas, uma vez que existiam informações prévias da prática de tráfico de drogas, associadas ao forte odor típico da substância entorpecente vindo do veículo estacionado no imóvel e à tentativa de fuga do acusado ao perceber a presença dos policiais. Desta forma, a entrada policial no imóvel do acusado deu-se em razão de flagrante delito, o que é permitido sem mandado judicial, nos termos do art. 5o, XI, da CRFB/1988. Observo que a prisão em flagrante efetuada pelos policiais não ostenta, em princípio, qualquer ilegalidade, encontrando-se formal e materialmente em ordem, pois atendidas todas as determinações constitucionais e processuais (art. 5o, CF e arts. 301 a 306, do CPP), razão pela qual deixo de relaxá-la. Ademais, como bem pontuado pelo Juízo do NAC (ID n. 241681065), “O auto de prisão em flagrante foi apresentado dentro do prazo legal e a prisão em flagrante encontra-se formal e materialmente válida. A prisão em flagrante levada a efeito pela autoridade policial não ostenta qualquer ilegalidade, porquanto atendidas as disposições constitucionais e legais pertinentes (CF, art. 5o e CPP, arts. 301 a 306). Além disso, está presente ao menos uma das hipóteses de flagrância (CPP, art. 302). O ingresso policial e as buscas foram justificados, tendo em vista as informações de traficância aliadas ao odor característico e à fuga do custodiado para dentro da residência ao ver os policiais. Assim, não há irregularidade do flagrante.”. A prova da materialidade do crime é extraída do laudo químico preliminar, do auto de exibição e apreensão, do boletim de ocorrência e dos depoimentos colhidos no APF. Os indícios suficientes da autoria também estão presentes, pois o acusado DYEGO MATOS DE SOUZA foi preso em flagrante por tráfico de drogas, havendo a apreensão de 02 (duas) porções de skunk (8,90 g) e 04 (quatro) porções de haxixe (13,25 g), além de R$ 56,902,00 (cinquenta e seis mil, novecento e dois reais) em espécie. Reforça-se que o acusado DYEGO é reincidente, ostentando condenação criminal definitiva por tráfico de drogas e posse irregular de arma de fogo de uso permitido (autos n. 0014155-64.2018.8.07.0015 - FAP de ID n. 241516945). Desse modo, a prisão provisória encontra amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública, prevenindo-se a reiteração delitiva e buscando também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. Ressalto que o delito imputado comina, abstratamente, pena privativa de liberdade máxima maior que 4 (quatro) anos de reclusão (exigência do inciso I do art. 313 do CPP). Ante as circunstâncias fáticas acima delineadas, as medidas cautelares alternativas à prisão (art. 319, do CPP) não se mostram, por ora, suficientes e adequadas para acautelar os bens jurídicos previstos no inciso I, do art. 282, do Código Processual, sendo de todo recomendável a manutenção da segregação como único instrumento que atende às peculiaridades do caso concreto (Acórdão 1351110, 07173358720218070000, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 24/6/2021, publicado no DJE: 12/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada). Saliente-se que o delito de tráfico de drogas é, por si só, de elevada gravidade, pois atinge a sociedade como um todo e alimenta a violência, causando intranquilidade no meio social, sendo necessário maior rigor da justiça com aqueles que o praticam. Com efeito, o que justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública (periculum libertatis) é a probabilidade, e não mera possibilidade, de reiteração delitiva. No caso, a probabilidade de reiteração criminosa decorre das circunstâncias do crime, que aliadas ao histórico criminoso do requerente revela ousadia e destemor, a merecer maior rigor da justiça, a fim de inibi-lo da prática de novos delitos, protegendo o meio social. Em arremate, embora comprovado que o requerente DYEGO é pai de uma criança menor de 12 (doze) anos (ID n. 242348953), não foi constituída nenhuma prova sobre a sua imprescindibilidade para os cuidados do infante, de forma que a mera invocação genérica do dispositivo legal não é circunstância suficiente para subsidiar o pedido de revogação da prisão preventiva ou de substituição pela prisão domiciliar. Nesse sentido é a jurisprudência do E. TJDFT: PRISÃO PREVENTIVA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. AMEAÇA E PERTURBAÇÃO DA TRANQUILIDADE. PRISÃO DOMICILIAR. FILHO MENOR. EXCESSO DE PRAZO. 1 - Nos crimes de violência doméstica justifica-se a prisão preventiva quando indispensável para garantir a execução das medidas protetivas e assegurar a integridade física e psíquica da ofendida (CPP, art. 313, III). 2 - As circunstâncias - descumprimento das medidas protetivas impostas em razão de ameaças proferidas pelo paciente - e a reincidência desse, condenado pelo mesmo crime contra a vítima, demonstram que, em liberdade, ele continuará pondo em risco a tranquilidade e a integridade física dela. 3 - É facultado ao juiz substituir a prisão preventiva pela domiciliar quando o agente for o único responsável pelos cuidados do filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos (CPP, art. 318, VI). Se o paciente não prova que é a única pessoa responsável pelos cuidados dos filhos, não se defere o benefício. 4 - Não há constrangimento ilegal, por excesso de prazo, se não ultrapassado o prazo de 148 dias para encerramento da instrução criminal em caso de réu preso, previsto na instrução n. 1 do TJDFT. 5 - Ordem denegada. (Acórdão 1190356, 07022526520198079000, Relator: JAIR SOARES, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 1/8/2019, publicado no DJE: 6/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Destaca-se que os demais fundamentos sustentados pela Defesa serão analisados em momento oportuno quando da apreciação mérito. Ante o exposto, tendo sido demonstrada a necessidade da manutenção da prisão preventiva, INDEFIRO o pedido defensivo e mantenho a custódia cautelar de DYEGO MATOS DE SOUZA. (...).” (grifos nossos e sublinhados no original). Depreende-se que o ingresso no domicílio, independentemente de mandado judicial ou autorização judicial, foi justificado, diante da informação prévia de prática de tráfico de drogas, bem como do forte odor de substância entorpecentes vindo do automóvel estacionado na residência. Nesse sentido, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça: “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. NULIDADE. INVASÃO DE DOMICÍLIO. PRESENÇA DE FUNDADAS RAZÕES PARA O INGRESSO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do RE n. 603.616/RO, submetido à sistemática da repercussão geral, firmou o entendimento de que a "entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados". 2. O Ministro Rogerio Schietti Cruz, ao discorrer acerca da controvérsia objeto desta irresignação no REsp n. 1.574.681/RS, bem destacou que "a ausência de justificativas e de elementos seguros a legitimar a ação dos agentes públicos, diante da discricionariedade policial na identificação de situações suspeitas relativas à ocorrência de tráfico de drogas, pode fragilizar e tornar írrito o direito à intimidade e à inviolabilidade domiciliar" (Sexta Turma, julgado em 20/4/2017, DJe 30/5/2017). 3. No caso em tela, contudo, não se verifica violação ao art. 157 do CPP, porquanto, após o recebimento de informações indicando a ocorrência dos crimes de tráfico de drogas e de ameaça por parte do réu - com a indicação precisa do seu endereço e o fornecimento de prints de WhatsApp com imagens dele portando arma de fogo -, os policiais para lá se dirigiram e realizaram diligências com os outros condôminos, que então reportaram sentir forte odor de maconha vindo do apartamento do réu. Além disso, "o acusado teria aberto a porta do apartamento e, ao ver a guarnição, empurrou-a, tentando fechá-la", o que configurou a justa causa para a entrada no imóvel. 4. Sobre a inexistência de prova idônea do consentimento do morador para o ingresso na residência, observa-se que esse argumento caracteriza indevida inovação recursal, que impede o exame da controvérsia. Nada obstante, a referida autorização não é necessária quando configurados os elementos suficientes a permitir a atuação dos policiais e a exceção ao postulado constitucional da inviolabilidade de domicílio. 5. Agravo regimental desprovido.” (STJ, AgRg no AREsp n. 2.884.745/RS, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 10/6/2025, DJEN de 16/6/2025. Grifo nosso.) “DIREITO PROCESSUAL PENAL. DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. INGRESSO EM DOMICÍLIO. FUNDADAS RAZÕES. AGRAVO PROVIDO. 1. Agravo do Ministério Público Federal contra decisão que conheceu do agravo para dar provimento ao recurso especial e absolver o réu, ao argumento de que não estaria provado o consentimento do morador para o ingresso dos policiais no domicílio e que não haveria justa causa para a diligência. 2. No caso concreto, agentes da Polícia Militar estavam atendendo ocorrência quando sentiram forte odor de maconha partindo de residência e, ao entrar em contato com o réu, ele confirmou que guardava drogas dentro do local, mas que só autorizaria a entrada deles com a presença da Polícia Civil. A Polícia Civil se deslocou ao local e sentiu o forte odor de maconha. Além disso, os policiais conseguiram visualizar, por meio de uma janela, plantas de maconha dentro da casa. 3. Situação em que o ingresso no domicílio não depende da autorização do morador, já que presentes as fundadas razões para amparar a atuação policial, conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça. 4. Agravo regimental provido.” (STJ, AgRg no AREsp n. 2.746.005/DF, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), relator para acórdão Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 20/5/2025, DJEN de 30/5/2025. Grifo nosso.) Os impetrantes aduzem que as teses policiais de "informação de inteligência", "forte odor" e "tentativa de fuga" são insuficientes e contraditórias. Entretanto, tais argumentos devem ser devidamente apurados no curso processual, mediante análise aprofundada de provas, submetidas ao contraditório, o que foge ao objeto do presente remédio constitucional. Nessa esteira, os seguintes arestos: “HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. FURTO QUALIFICADO. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. LAVAGEM DE CAPITAIS. REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA ANALISADOS EM HABEAS CORPUS ANTERIORES. INEXISTÊNCIA DE FATOS NOVOS. APRECIAÇÃO DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. LIBERDADE PROVISÓRIA CONCEDIDA A CORRÉUS. EXTENSÃO DO BENEFÍCIO AO PACIENTE. ARTIGO 580, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. SITUAÇÃO PROCESSUAL E PESSOAL DIVERSA. INAPLICABILIDADE. Analisados os requisitos legais da prisão preventiva do paciente em habeas corpus anteriores recentemente julgados e ausentes fatos novos a ensejar a revogação da segregação, deve ser mantida a decisão que determinou a prisão cautelar do paciente, embasada na gravidade concreta do delito e decretada como garantia da ordem pública e ordem econômica. Inviável a análise aprofundada, em sede de habeas corpus, de questões relativas ao mérito e à prova da ação penal. Inexistindo similitude fática-jurídica entre a situação do paciente e a dos corréus, beneficiados pela concessão de liberdade provisória, inviável a aplicação do artigo 580, do Código de Processo Penal.” (Acórdão 1786282, 07480028520238070000, Relator: ESDRAS NEVES, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 16/11/2023, publicado no DJE: 28/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada. Grifo nosso.) “HABEAS CORPUS PREVENTIVO. TRÁFICO INTERESTADUAL DE ENTORPECENTES, ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ARMADA, LAVAGEM DE CAPITAIS E POSSE E COMÉRCIO ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO NON BIS IN IDEM. INOCORRÊNCIA. DESCABIMENTO DA ANÁLISE DE FATOS E PROVAS NO ÂMBITO SUMARÍSSIMO DO HABEAS CORPUS. COAÇÃO ILEGAL INOCORRENTE. ORDEM DENEGADA. 1. O Habeas Corpus preventivo tem a missão precípua de evitar que eventual coação ilegal da liberdade ocorra e, para tanto, indispensável a indispensável a demonstração de existência de perigo atual ou iminente em face da coação ilegal à liberdade de locomoção do paciente, sendo que a ausência de prova pré-constituída obsta a concessão do salvo-conduto. 2. No caso não há comprovação da iminência de sofrer coação ilegal, mas sim mero receio diante da possibilidade de prisão preventiva. 3. Não há que se falar em violação ao princípio do non bis idem, eis que os fatos imputados ao paciente em nada se assemelha aos já sentenciados em outras ações penais, não sendo tarde lembrar que a via estreita do habeas corpus não comporta análise verticalizada de provas. 4. Ordem denegada.” (Acórdão 1782408, 07427856120238070000, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 8/11/2023, publicado no PJe: 18/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada. Grifo nosso.) Alegam os impetrantes a ausência de materialidade para o crime de tráfico de drogas, uma vez que a quantidade de maconha apreendida (22 g) é compatível com uso pessoal e inferior ao limite de 40g estabelecido pelo Supremo Tribunal Federal para presunção de usuário. Afirmam que não foram encontrados apetrechos, balanças, armas, munições ou registros de comercialização, e que o dinheiro localizado tem origem lícita e comprovada. Diante disso, sustentam a ausência de justa causa para a persecução penal, o que justificaria o trancamento da ação. Conforme entendimento jurisprudencial, o trancamento da ação penal, por meio de habeas corpus, é admissível nos casos em que evidenciada a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a ausência de elementos indiciários da autoria e/ou prova da materialidade. Nesse sentido, os julgados a seguir colacionados: “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. AGRAVO IMPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de habeas corpus substitutivo de recurso ordinário, em que se alegava a ilegalidade das provas colhidas mediante violação de domicílio e a ausência de elementos concretos para a custódia cautelar. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a prisão preventiva está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública e no risco de reiteração delitiva, considerando a apreensão de mais de 130 kg de maconha e a existência de outro processo em curso por tráfico de entorpecentes. 3. Outra questão em discussão é a alegação de ilegalidade das provas colhidas mediante violação de domicílio sem justa causa ou autorização judicial, e se tal alegação poderia ensejar o trancamento da ação penal ou a revogação da prisão preventiva. III. Razões de decidir 4. O trancamento de ação penal por meio de habeas corpus é medida excepcional, cabível apenas quando há inequívoca comprovação de atipicidade da conduta, extinção da punibilidade ou ausência de indícios de autoria ou materialidade do delito. 5. A alegação de nulidade pela busca domiciliar deve ser analisada pelas instâncias ordinárias, sob o crivo do contraditório, para que se possa delinear o quadro fático e verificar a legalidade das provas colhidas. 6. O trancamento prematuro da ação penal pode cercear a acusação, impedindo o Ministério Público de demonstrar a legalidade da prova colhida durante a instrução processual. 7. A prisão preventiva foi mantida com base na garantia da ordem pública e no risco de reiteração delitiva, considerando a quantidade significativa de drogas apreendidas e o fato do agravante responder a outra ação penal. 8. A jurisprudência consolidada estabelece que a preservação da ordem pública justifica a prisão preventiva quando há indícios de contumácia delitiva e periculosidade do agente, não sendo suficientes medidas cautelares alternativas. IV. Dispositivo e tese 9. Agravo improvido. Tese de julgamento: "1. A prisão preventiva pode ser mantida para garantir a ordem pública e prevenir a reiteração delitiva quando há indícios concretos de periculosidade do agente. 2. A análise de nulidade de provas colhidas mediante violação de domicílio deve ser feita pelas instâncias ordinárias sob o crivo do contraditório, para que se possa delinear o quadro fático e verificar a legalidade das provas colhidas." Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 312; CPP, art. 282, § 6o. Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 535.063/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Junior, Terceira Seção, julgado em 10/6/2020; STF, AgRg no HC 180.365, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, julgado em 27/3/2020.” (STJ, AgRg no HC n. 997.960/GO, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 1/7/2025, DJEN de 4/7/2025. Grifos nossos.) “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL. FALSIDADE IDEOLÓGICA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou provimento a recurso ordinário em habeas corpus, no qual se buscava o trancamento de ação penal por falsidade ideológica, com base no art. 299 do Código Penal. 2. A denúncia alega que a agravante, em conjunto com outra pessoa, teria solicitado a renovação de vistoria de veículo sem levá-lo à delegacia de trânsito competente, configurando falsidade ideológica. 3. O Tribunal de origem denegou a ordem de habeas corpus, entendendo que a denúncia estava em conformidade com os requisitos legais e que havia indícios de materialidade e autoria. II. Questão em discussão 4. A discussão consiste em saber se há justa causa para o trancamento da ação penal, considerando a alegação de ausência de dolo específico e de materialidade do fato. 5. A Defesa alega que a conduta imputada é atípica e que a agravante agiu de acordo com as orientações da autoridade competente, sem ingerência sobre as atividades desenvolvidas na Circunscrição Regional de Trânsito. III. Razões de decidir 6. O trancamento da ação penal é medida excepcional, admitida apenas quando há atipicidade da conduta, causa extintiva da punibilidade ou ausência de indícios de autoria ou materialidade, o que não se verifica no caso. 7. A denúncia preenche os requisitos do art. 41 do Código de Processo Penal, apresentando qualificação da acusada, classificação do crime e rol de testemunhas, além de documentos que fornecem subsídio mínimo ao seu recebimento. 8. A alegação de ausência de dolo específico não pode ser analisada em habeas corpus, pois requer exame aprofundado de provas, o que deve ocorrer durante a instrução criminal, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. IV. Dispositivo e tese 9. Agravo regimental não provido. Tese de julgamento: 1. O trancamento da ação penal é medida excepcional, admitida apenas quando há atipicidade da conduta, causa extintiva da punibilidade ou ausência de indícios de autoria ou materialidade. 2. A análise de dolo específico requer exame aprofundado de provas, inviável em habeas corpus. Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 299; Código de Processo Penal, art. 41. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no RHC 135.916/PR, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 20.09.2021; STJ, AgRg no RHC 147.698/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 18.02.2025.” (STJ, AgRg no RHC n. 203.577/MG, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 11/6/2025, DJEN de 26/6/2025. Grifos nossos.) Recorde-se, porém, que a conduta no caso de tráfico de drogas é considerada de ação conduta múltipla. Desse modo, o simples fato de ter em depósito ou guardar os entorpecentes já se enquadraria no art. 33, caput, da Lei n.o 11.343/2006. Além disso, os entorpecentes foram encontrados divididos em porções, apreendeu-se com o paciente a quantia de R$ 56.902,00 em espécie e ele é reincidente específico. Assim, muito embora os impetrantes defendam que a droga encontrada seria para uso próprio e que o dinheiro decorreria do seu trabalho, como já mencionei anteriormente, o habeas corpus não é a via adequada para análise de prova e não se verifica a demonstração inequívoca de inexistência de indícios de autoria, fazendo-se necessário o devido processo legal, com a adequada dilação probatória. No tocante à prisão preventiva do paciente, constata-se que esta foi decretada e mantida para garantia da ordem pública. O conceito de garantia de ordem pública, elencada no artigo 312 do CPP, deve ser entendido como meio de manutenção da tranquilidade social. No caso dos autos, o fundamento da garantia de ordem pública está suficientemente justificado, ante a gravidade concreta da conduta, decorrente da possível traficância, conforme se verifica do auto de prisão em flagrante, bem como no risco concreto de reiteração delitiva, tendo em vista que o paciente é reincidente específico. Cumpre frisar que as condições pessoais favoráveis do paciente não são suficientes, por si sós, para a concessão da liberdade provisória, se estão presentes os requisitos da prisão preventiva. Ademais, a manutenção da prisão preventiva não objetiva antecipar a pena e não viola o princípio da presunção de inocência, pois tem caráter cautelar. Nessa esteira, os seguintes arestos: “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA. REITERAÇÃO DELITIVA. QUANTIDADE DE DROGA. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. "Nos termos do art. 932, inciso III, do CPC, e dos arts. 34, XVIII, alíneas a e b; e 255, § 4.o, inciso I, ambos do RISTJ, o Ministro relator está autorizado a proferir decisão monocrática, a qual fica sujeita à apreciação do órgão colegiado mediante interposição de agravo regimental. Assim, não há se falar em eventual nulidade ou cerceamento de defesa" (AgRg no AREsp n. 2.271.242/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 20/8/2024, DJe de 27/8/2024). 2. A prisão preventiva pode ser decretada antes do trânsito em julgado da sentença condenatória desde que estejam presentes os requisitos previstos no art. 312 do CPP. 3. No caso, a decisão que decretou a prisão preventiva está concretamente fundamentada na garantia da ordem pública, tendo em vista a reiteração delitiva e quantidade de droga apreendida. 4. Por ocasião da prisão em flagrante foram apreendidos 1,65 g de cocaína e 1.520 g de maconha com o agravante. Ademais, o réu é multirreincidente, inclusive específico, havendo notícia de tráfico pretérito e outros crimes. 5. Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública. Precedentes. 6. Agravo regimental improvido.” (STJ, AgRg no HC n. 961.840/SP, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 5/3/2025, DJEN de 12/3/2025. Grifos nossos.) “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO. NEGATIVA DE AUTORIA. ANÁLISE FÁTICO-PROBATÓRIA. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. NATUREZA, VARIEDADE E QUANTIDADE DAS DROGAS APREENDIDAS. CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO. REITERAÇÃO DELITIVA. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. RISCO DE CONTAMINAÇÃO PELA COVID-19. RECOMENDAÇÃO N. 62/2020 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA - CNJ. RÉU NÃO INSERIDO NO GRUPO DE RISCO. RECURSO DESPROVIDO. 1. Não há falar em violação ao princípio da colegialidade na decisão proferida nos termos do art. 34, XVIII, a, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça - RISTJ que dispõe que cabe ao relator, em decisão monocrática, "não conhecer do recurso ou pedido inadmissível, prejudicado ou daquele que não tiver impugnado especificamente todos os fundamentos da decisão recorrida", lembrando, ainda, a possibilidade de apreciação pelo órgão colegiado por meio da interposição do agravo regimental. 2. É inadmissível o enfrentamento da alegação acerca negativa da autoria delitiva, ante a necessária incursão probatória, incompatível com a via do habeas corpus e do respectivo recurso ordinário. 3. Presentes elementos concretos para justificar a manutenção da prisão preventiva, para garantia da ordem pública. As instâncias ordinárias afirmaram que, em liberdade, o recorrente representava risco concreto à ordem pública em razão de sua periculosidade e da gravidade concreta da conduta, evidenciadas pela natureza, variedade e quantidade das drogas apreendidas - 354,05g de maconha e 44,86g de crack -, o que, somado à localização de 2 balanças de precisão, bem como ao fato de que o agente é multirreincidente específico e estava em gozo de liberdade provisória quando da prática do novo delito, revela o maior envolvimento com o narcotráfico e a necessidade da custódia cautelar para garantia da ordem pública. 4. É entendimento do Superior Tribunal de Justiça que as condições favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a manutenção da prisão cautelar quando devidamente fundamentada. 5. Inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para a manutenção da ordem pública. 6. O risco trazido pela propagação da COVID-19 não é fundamento hábil a autorizar a revogação automática de toda custódia cautelar, sendo imprescindível, para tanto, que haja comprovação de que o réu encontra-se inserido na parcela mais suscetível à infecção, bem como, que haja possibilidade da substituição da prisão preventiva imposta. No caso, além de estar demonstrada a necessidade da prisão preventiva, o recorrente não comprovou qualquer comorbidade que o insira no grupo de risco da doença, não havendo, portanto, falar em liberdade provisória ou substituição da custódia por prisão domiciliar em razão da pandemia. 7. Agravo regimental desprovido.” (STJ, AgRg no RHC n. 165.317/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 16/8/2022, DJe de 22/8/2022. Grifos nossos.) Assim, a prisão preventiva do paciente encontra-se devidamente embasada na garantia da ordem pública, preenchendo os requisitos previstos nos artigos 312 e 313, inciso I, todos do Código de Processo Penal, de forma que, ao menos a princípio, as medidas alternativas à prisão mostram-se insuficientes, conforme diretriz do art. 282, inciso II, do Código de Processo Penal. No mesmo sentido: “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. NEGATIVA DE AUTORIA. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE POSSE DE DROGAS PARA USO PESSOAL. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA. INDÍCIOS DE ENVOLVIMENTO COM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. REITERAÇÃO DELITIVA. RÉU REINCIDENTE. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão desta relatoria que denegou a ordem no habeas corpus, mantendo a prisão preventiva do agravante, acusado da suposta prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006. 2. As teses de negativa de autoria e de que a droga apreendida se destinava a consumo próprio demandam exame aprofundado do conjunto fático-probatório, o que é inviável na via estreita do habeas corpus. Assim, as provas dos autos devem ser apreciadas durante a instrução criminal, sob o crivo do contraditório, não sendo esta a via adequada para a sua revisão. 3. Com efeito, segundo o STF, "não se admite no habeas corpus a análise aprofundada de fatos e provas, a fim de se verificar a inocência do Paciente" (HC n. 115.116/RJ, Relatora Ministra CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, julgado em 16/09/2014, DJe 17/11/2014). 4. No caso, a prisão está devidamente fundamentada na necessidade de garantir a ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta da conduta, pois, embora a quantidade de droga não seja expressiva, a apreensão ocorreu em local vinculado à organização criminosa Primeiro Comando da Capital (PCC), indicando a inserção do agravante em um contexto de tráfico de drogas. Além disso, o agravante é reincidente específico, ostentando condenação definitiva pelo crime de tráfico de drogas. 5. Nos termos da jurisprudência desta Corte, "o suposto envolvimento do agente com organização criminosa revela sua periculosidade, o que justifica a prisão preventiva como forma de garantir a ordem pública" (AgRg no HC n. 732.928/PR, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 24/5/2022, DJe de 27/5/2022). 6. Ademais, "como sedimentado em farta jurisprudência desta Corte, maus antecedentes, reincidência ou até mesmo outras ações penais ou inquéritos em curso justificam a imposição de segregação cautelar como forma de evitar a reiteração delitiva e, assim, garantir a ordem pública" (RHC n. 156.048/SC, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 15/02/2022, DJe 18/02/2022). 7. Eventuais condições subjetivas favoráveis, tais como primariedade, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva. 8. Ademais, as circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para a consecução do efeito almejado. Ou seja, tendo sido exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas. 9. Agravo regimental desprovido.” (STJ, AgRg no HC n. 977.614/MS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 18/2/2025, DJEN de 26/2/2025. Grifos nossos.) “PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ASSOCIAÇÃO PARA O MESMO FIM. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. CONDIÇÕES FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA IN CASU. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. IMPOSSIBILIDADE. 1. A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum libertatis. 2. No caso, a prisão preventiva está justificada pois, segundo a decisão que a impôs, o agravante foi flagrado com grande quantidade de substância entorpecente - a saber, 5g (cinco gramas) de cocaína e 8,367kg (oito quilos e trezentos e sessenta e sete gramas) de maconha. Dessarte, evidenciada a sua periculosidade e a necessidade da segregação como forma de acautelar a ordem pública. 3. Condições subjetivas favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória (precedentes). 4. Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação encontra-se fundada na gravidade efetiva do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes. 5. Agravo regimental desprovido.” (STJ, AgRg no HC n. 845.132/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 18/12/2023, DJe de 21/12/2023.) Por fim, no que se refere ao fato de ser o paciente genitor de uma criança menor de 12 anos de idade, tal fato, por si só, não autoriza a concessão de prisão domiciliar. Nessa linha: “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR FUNDADO NA PATERNIDADE. INDEFERIMENTO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA IMPRESCINDIBILIDADE DOS CUIDADOS PATERNOS. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que indeferiu liminarmente o habeas corpus, no qual o agravante requereu a concessão de liberdade provisória ou, subsidiariamente, a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, com fundamento em sua condição de pai de filho menor. A decisão agravada manteve a custódia cautelar com base na gravidade concreta do delito de tráfico de drogas, na reiteração criminosa e na ausência de comprovação da imprescindibilidade dos cuidados paternos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há flagrante ilegalidade na manutenção da prisão preventiva do agravante, a justificar concessão da ordem de habeas corpus, ainda que de ofício; (ii) determinar se o agravante preenche os requisitos legais para substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, à luz do art. 318, III e VI, do Código de Processo Penal. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Veda-se a utilização de habeas corpus como substitutivo de recurso próprio, salvo em hipóteses de manifesta ilegalidade, abuso de poder ou teratologia, conforme pacífica jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça. 4. A prisão preventiva encontra-se fundamentada na garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta do delito de tráfico de drogas e na reiteração delitiva do agravante que, além de reincidente, possui diversas anotações policiais. 5. A situação do agravante se enquadra na hipótese excepcionalíssima em que, mesmo sendo pai de filhos menores, a segregação cautelar permanece legítima, por estar calcada em fundamentos concretos, como gravidade do crime, a reiteração criminosa e a insuficiência de medidas alternativas. 6. A ausência de comprovação documental acerca da imprescindibilidade do agravante para os cuidados do filho impede a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, conforme exigido pelo art. 318 do Código de Processo Penal e jurisprudência consolidada do STJ. 7. O pedido de prisão domiciliar não pode ser acolhido, pois a mera existência de filhos menores de 12 anos não garante automaticamente esse benefício. A jurisprudência exige prova de que o genitor seja o único responsável pelos cuidados da criança, o que não foi demonstrado nos autos (AgRg no HC n. 923.327/SP, rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 19/11/2024, DJEN de 29/11/2024). IV. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (STJ, AgRg no HC n. 999.902/MG, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 18/6/2025, DJEN de 26/6/2025. Grifos nossos.) Desse modo, estando a prisão preventiva devidamente fundamentada, não há que se falar em qualquer constrangimento ilegal, devendo ser indeferida, ao menos neste momento inicial, a liminar. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar, até o julgamento deste processo. Requisitem-se informações. A seguir, à Procuradoria de Justiça. INTIMEM-SE. Documento datado e assinado digitalmente. DESEMBARGADOR ASIEL HENRIQUE RELATOR